Tribunal: TJBA
Processo: 0045643-17.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0045643-17.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: LUIZ JOSE DE OLIVEIRA PIMENTA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM PATAMAR INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, ao negar provimento à apelação, manteve sentença que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado do BACEN e afastou a cumulação da comissão de permanência com outros encargos.

2.
O embargante sustentou omissões quanto à análise da Cédula de Crédito Bancário, que demonstrava taxa inferior à média de mercado, e à inexistência de cláusula contratual prevendo comissão de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: saber se é cabível a revisão judicial de cláusula contratual que fixa juros inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; e saber se é possível presumir a cobrança de comissão de permanência quando ausente previsão contratual expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos comprova que os juros foram contratados em percentual inferior à média de mercado vigente à época, inexistindo abusividade ou onerosidade excessiva.

5.
O STJ entende que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura, por si, abusividade (Súmula 382/STJ). A revisão judicial depende de demonstração de discrepância relevante em relação à média de mercado, o que não ocorreu.

6.
A ausência de cláusula contratual prevendo a cobrança de comissão de permanência afasta sua incidência, conforme entendimento consolidado do STJ. A cláusula contratual delimita encargos moratórios sem menção à comissão.

7.
Presentes vícios de omissão e erro material no acórdão embargado, impõe-se sua integração com efeitos modificativos, julgando-se improcedente a ação revisional e invertendo-se os ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação revisional.

Tese de julgamento: “1. É indevida a limitação judicial dos juros remuneratórios quando pactuados em patamar inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN. 2. A comissão de permanência somente é exigível quando expressamente prevista em cláusula contratual e não pode ser cumulada com demais encargos moratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489; CC, arts. 421 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009; STJ, PET no REsp 2.089.195/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0045643-17.2010.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO ITAUCARD S.A.
e como embargado
LUIZ JOSE DE OLIVEIRA PIMENTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
acolher
os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator